Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707169-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante pela prática de furto qualificado, tendo sido decretada a preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública. Aduz não haver provas concretas da participação da paciente no crime investigado, pois apenas se encontrava nas imediações do local do suposto delito. Invoca o princípio da presunção da inocência. Alega ter a autoridade coatora afirmado que a indiciada possui passagens criminais e alta periculosidade social, no entanto, tal cenário não pode, por si só, ser utilizado para fundamentar a custódia cautelar. Sustenta a inexistência de indícios de que a paciente, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, à conveniência da instrução econômica ou à aplicação da lei penal. Afirma a desproporcionalidade da medida extrema e assevera ser suficiente a aplicação de medidas diversas. Informa, ainda, possuir filhos menores de 12 anos de idade, os quais, embora estejam aos cuidados da avó materna, dependem de sua presença e cuidados. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade a paciente. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0702465-92.2025.8.07.0001) haver sido a paciente presa em flagrante, em 19/01/2025, após furtar uma televisão de um estabelecimento comercial. Consta haver, juntamente com outro indivíduo (Isaac Genivaldo Gomes de Jesus), no Bar do Cabeça, Quadra 05, conjunto K, lote 35, Paranoá/DF, subtraído uma televisão do estabelecimento, mediante arrombamento de grade. O condutor do flagrante narrou haver sido acionado por volta de 22h40 para ocorrência de furto no referido bar e, chegando ao local, verificou que a grade do estabelecimento havia sido arrombada. Após acessarem as imagens públicas das câmeras de segurança, observaram que um homem puxou a grade do estabelecimento, adentrou o local e furtou a televisão enquanto uma mulher o esperava do lado de fora. Realizadas buscas nas imediações, encontraram os envolvidos, os quais confessaram a autoria dos fatos e direcionaram a equipe ao lugar onde tinham escondido o aparelho. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, sob os seguintes argumentos (ID 223011805, origem): “Em relação a LAYSSA, na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (20/12/2024), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio, dano, falsa identidade e injúria racial. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, os filhos da custodiada estão, neste momento, sob os cuidados da avó materna, de modo a que a autuada não é indispensável aos seus cuidados. Além disso, pelo horário em que foi cometida a infração penal, verifica-se que dificilmente a custodiada realmente seria a responsável pelos cuidados das crianças. Diante disso, deixo de converter a prisão preventiva em domiciliar. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS, nascido em 08/06/1998, filho de JOSÉ XAVIER DOS SANTOS FILHO e REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. (grifos acrescidos) Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a fomentar a alegada ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Ademais, conforme relatado, a paciente foi filmada durante a prática delitiva. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. O crime foi praticado em estabelecimento comercial, no período noturno, revelando a periculosidade da paciente e o risco à incolumidade pública. Acrescenta-se o fato de que, além de outras passagens criminais, em data recente (20/12/2024) a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, 150, 163, 307 e 331, todos do Código Penal e art. 2-A, caput, da Lei no 7.716/89 e colocada em liberdade na audiência de custódia, evidenciando, portanto, indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa, porquanto evidenciam os indícios de autoria e o perigo que a liberdade da investigada representa à sociedade, bem como o risco de reiteração delituosa, diante da sua indiferença pelas regras de convivência. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, é cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In casu, conquanto demonstrado ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o deferimento da medida esbarraria na razoabilidade, porquanto, como visto, a paciente foi presa em flagrante quando já estava em liberdade provisória pelo cometimento de outro delito, além de já ter sido condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas e estar respondendo a outro processo criminal com sentença condenatória não transitada em julgado, também pela prática do delito de tráfico de drogas, evidenciando que a benesse antes deferida é insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Ainda, extrai-se dos autos de origem a informação de que os filhos da paciente não estão desamparados, pois estão sob os cuidados da avó materna. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator